Tribunal: TJPA
Processo: 0824429-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824429-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA - ME, RAIMUNDO ENGRACIO SOUSA DAS CHAGAS FILHO, ALAN ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824429-60.2025.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS: DIEGO LIMA PAULI - OAB RR858 E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112

AGRAVADO: 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA – ME, RAIMUNDO ENGRACIO SOUSA DAS CHAGAS FILHO E ALAN ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO - OAB PA25118-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 1.007, CAPUT E §4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravados, afastando a exigência de recolhimento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para complementação em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A interposição de recurso pressupõe a comprovação do preparo no ato de sua apresentação, sob pena de deserção. No caso, a parte agravante deixou de recolher as custas recursais e, embora regularmente intimada para sanar o vício mediante pagamento em dobro, permaneceu inerte. Tal circunstância conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da deserção, impedindo o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de preparo, não suprida após intimação, constitui vício insanável, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido.

Tese firmada: a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do agravo interno, impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 1.007 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824429-60.2025.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADOS: DIEGO LIMA PAULI - OAB RR858 E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112

AGRAVADO: 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA – ME, RAIMUNDO ENGRACIO SOUSA DAS CHAGAS FILHO E ALAN ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA NETO - OAB PA25118-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face de
3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA – ME, RAIMUNDO ENGRACIO SOUSA DAS CHAGAS FILHO E ALAN ALVES DE ARAUJO
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31840200,
que deu provimento ao agravo de instrumento, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Em
suas razões recursais (ID. 31991953 - Pág. 1-9),
o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não foi previamente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo o julgamento ocorrido
inaudita altera pars
.

No mérito, defende a inexistência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, alegando que a pessoa jurídica não comprovou de forma robusta sua incapacidade financeira, limitando-se a apresentar extratos bancários insuficientes, e que as pessoas físicas possuem capacidade econômica, notadamente em razão de vínculo empregatício e renda mensal, além do elevado valor da causa, o que afastaria a presunção de hipossuficiência

Em
contrarrazões (ID. 33337636 - Pág. 1-11),
os agravados pugnam pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Sustentam a inexistência de nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto, ressaltando que o agravante exerceu plenamente o contraditório no próprio agravo interno.

No mérito, defendem que a hipossuficiência restou devidamente comprovada por meio de extratos bancários com saldo negativo e baixa movimentação da pessoa jurídica, bem como pela situação financeira dos sócios, cujos rendimentos são modestos ou comprometidos por descontos e pensão alimentícia, não havendo elementos capazes de afastar a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC, sendo correta a aplicação da Súmula 481 do STJ e adequada a concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJE.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 1.007, CAPUT E §4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravados, afastando a exigência de recolhimento de custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para complementação em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A interposição de recurso pressupõe a comprovação do preparo no ato de sua apresentação, sob pena de deserção. No caso, a parte agravante deixou de recolher as custas recursais e, embora regularmente intimada para sanar o vício mediante pagamento em dobro, permaneceu inerte. Tal circunstância conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da deserção, impedindo o conhecimento do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de preparo, não suprida após intimação, constitui vício insanável, inviabilizando o exame do mérito recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso não conhecido.

Tese firmada:
a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do agravo interno, impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Conforme já relatado, o presente interno busca a reforma da decisão de ID. 31840200, que que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da gratuidade da justiça aos agravados.

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Verifica-se dos autos que, ao interpor o presente agravo interno (ID. 31991953 - Pág. 1), o recorrente deixou de promover o devido recolhimento do preparo recursal, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de preparo, a parte agravante foi devidamente intimada para proceder ao recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC, por meio do despacho de ID. 33547582.

Todavia, mesmo após a regular intimação, a parte quedou-se inerte, não promovendo a regularização do vício.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, conduz à deserção.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

No mesmo sentido, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção."

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0800803-62.2021.8.14.0061. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão: 25368734. Julgamento: 10/03/2025).

Assim, nos termos da legislação processual vigente, o não recolhimento do preparo, mesmo após oportunizada a complementação em dobro, acarreta a deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, ante a sua deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 5 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026